Tribunal: TJES
Processo: 5012784-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012784-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA CESTARI MOREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se, de “Ação de Conhecimento" ajuizada por Poliana Cestari Moreira, ora recorrente, em face do Estado do Espírito Santo, ora recorrido, com fundamento nos arts. 1º, “caput”, 5º, inciso XXXVI e 37, inciso XV, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, como também no art. 3º da Lei Estadual nº 10.278/2014. Pretende a recorrente com o ajuizamento da presente demanda que seja declarada a inconstitucionalidade material do art. 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e, por conseguinte, que o Estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento das diferenças remuneratórias a que entende fazer jus e que estavam previstas no art. 3º da Lei Estadual nº 10.278/2014.

Em sede de Sentença, JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, seguindo o entendimento que a lei controvertida não caracterizou o direito adiquirido, mas apenas uma expectiva de direto a recorrente, não incidindo os reajustes sobre a remuneração, visto que alterados posteriormente pelo advento de nova lei regulamentadora. Via reflexa, extuinguiu o feito, na forma do artigo. 487, inciso I do CPC.

Irresignado, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 8143539), pretendendo a reforma da r. Sentença, pugnando pela observância da tese firmada pela Turma de Uniformização do Colegiado Recursal no processo 0000049-30.2022.8.08.9101, assim como tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4013.

Verifico que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, vislumbro de forma divergente da análise do douto juízo a quo, neste sentido, verifico que a jurisprudência do eg. TJES encontra-se sedimentada seguindo o entendimento que
, independentemente de consideração sobre a (in)constitucionalidade da lei suspensiva do reajuste, no momento da implementação do reajuste o servidor faz jus aos reflexos financeiros, uma vez que não
houve supressão do aumento, mas apenas sua postergação, conforme decidido no
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 0000049-30.2022.8.08.9101,
in verbis
:

“Cuidam os autos de PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI apresentado por SAMYA ESPANHOL FERRAZ em face do acórdão proferido pela 5ª TURMA RECURSAL deste Estado nos autos do Recurso Inominado nº 0000726-50.2021.8.08.0030, ao argumento de que o acórdão combatido é divergente do entendimento da própria Turma julgadora, assim como das demais Turmas Recursais que compõem o sistema dos Juizados Especiais deste Estado.

O caso em testilha trata de pretensão formulada por ocupante de cargo comissionado de Assessor de Juiz e que, posteriormente, passou a ocupar o cargo de Chefe de Conciliação, cuja demanda foi veiculada no Juizado Especial de Fazenda Pública de Linhares, com o fim de obter a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos reflexos financeiros oriundos da não efetivação do reajustes salariais previstos na Lei Estadual nº 10.278/2014 nos anos de 2016 e 2017, com declaração,
incidenter tantum
, da inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que postergou o referido pagamento em razão da superação do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Poder Judiciário deste Estado.

O ato sentencial acolheu pretensão da autora, vindo a julgar procedentes os pedidos formulados.

Em sede recursal, a sentença veio a ser reformada pela 5ª Turma Recursal, sob os seguintes fundamentos: (i)a suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido, de acordo com o entendimento lançado na ADI 5606; (ii) que houve a concessão dos aumentos salariais pleiteados nos anos de e 2018 e 2019, de modo que a procedência do pleito autoral consistiria em locupletamento por parte da autora, dado o bis in idem do pagamento.

Em razão da existência de julgamentos dissonantes sobre a mesma matéria, onde há o reconhecimento do direito às diferenças salariais, tanto pela própria 5ª Turma Recursal, como pela 3ª Turma Recursal, foi admitido o processamento do presente incidente, na forma do art. 45 da Resolução PJES nº 023/2016.

Em sua manifestação, o Estado do Espírito Santo argui as seguintes preliminares: (i) ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça em prol da autora; (ii) ausência de demonstração da existência de divergência sobre o tema de outras Turmas Recursais mas, tão somente, da própria 5ª Turma Recursal, cujo requisito vem previsto no art. 18, da Lei nº 12.153/2009 e no art. 41, da Resolução PJES nº 023;/201; (iii) necessidade de concessão de medida liminar para a suspensão de todos os processos relativos ao reajuste previsto na Lei nº 10.278/2014.

No mérito, defende o Estado as seguintes teses: (i) constitucionalidade do art. 3º, da Lei nº 10.470/2015 que postergou a efetivação dos reajustes em razão da crise fiscal vivenciada pelo Poder Judiciário deste Estado; (ii) ausência de direito adquirido ao reajuste, isto porque Lei 10.470/2015 entrou em vigor no período da vacatio legis da Lei nº 10.278/2014, de modo que esta não entrou em vigência quando suspenso o pagamento do reajuste; (iii) não houve cassação do direito dos servidores ao reajuste, mas mera prorrogação; (iv) observância pela administração do princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores; (v) impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento a servidores; (vi) não aplicação, ao caso, do paradigma da ADI4013/TO e, sim, da tese firmada na ADI 6196/MS; (vii) constitucionalidade das normas que adiam o implemento de aumento remuneratório em obediência a LRF.

Pois bem.

Tocantemente à concessão da gratuidade da justiça, concluo que a parte autora comprovou o seu estado de hipossuficiência, na medida em que demonstrou que recebe como vencimento líquido a quantia de R$ 5.514,34 (cinco mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), tendo uma filha menor, encontrando-se o seu cônjuge sem trabalho remunerado, conforme demonstram os documentos de fls. 19/22. Ora, constituindo-se a sua remuneração como o único meio de subsistência de sua família, o contexto deixa clara a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, em cumprimento a art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 1988.

Assim, afasto a preliminar de deserção arguida pelo Estado do Espírito Santo.

No que se refere à ausência de comprovação de divergência entre Turmas do sistema dos Juizados Especiais deste Estado, entendo que, ao contrário, a suscitante comprovou nos autos que o entendimento da 5ª Turma encontra divergência com aquele firmado na 3ª Turma Recursal. Ademais, ainda que a divergência tenha ocorrido na mesma Turma Recursal, tal situação só reforça a necessidade de se propiciar segurança jurídica e isonomia dos pronunciamentos judiciais acerca de temas idênticos, como ocorre no caso vertente, razão pela qual afasto a arguição neste sentido.

Por fim, quanto à necessidade de suspensão liminar de todos os feitos em tramitação no sistema dos Juizados Especiais deste Estado e que cuidam da mesma matéria, entendo como desnecessária, já que a divergência ocorrida, como se demonstrará no mérito, partiu de premissa equivocada e levada em consideração no acórdão objurgado para a reforma do ato sentencial e não do fundo de direito em si, qual seja, o direito aos reflexos financeiros oriundos da postergação do aumento nos vencimentos da autora.

Em análise do acórdão combatido, verifico que a Turma Recursal baseou-se no entendimento de que a postergação da implementação do aumento previsto em lei não se traduz em inconstitucionalidade
, até porque o Poder Judiciário deste Estado passava por crise no limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, dado o aumento vertiginoso dos gastos com pagamento de pessoal.

Porém, quando da implementação dos aumentos de 2016 e 2017, estes ocorridos somente em 2018 e 2019, respectivamente, de fato não foram levados em consideração os reflexos financeiros do montante então já incorporado ao patrimônio da suscitante. Ora, se não houve supressão do aumento, mas a sua postergação, no momento da implementação deveriam ter sido observados os reflexos nas verbas de caráter eventual ou definitivo, tais como adicional por tempo de serviço e indenização por plantões realizados. De outro giro, também não se levou em consideração os reflexos financeiros devidos sobre décimo terceiro salário e férias no período compreendido entre 2016 a 2018.

Não há dúvidas sobre o direito adquirido dos servidores quanto à percepção do aumento previsto na Lei Estadual nº 10.278/2014, isto porque, como já decidido na ADI nº 5606/ES, a Lei Estadual 10.470/2015 só teve o efeito de sustar os efeitos financeiros até que se superasse a crise fiscal. Inclusive, a obter dictum da tese levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal partiu da premissa de que “a lei impugnada não suprime os valores da promoção que serão agregados ao vencimento dos servidores, de forma que não se cogita violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV)”.

Como se percebe, despicienda qualquer discussão acerca da constitucionalidade ou não da lei suspensiva do reajuste, isto porque houve a implementação do aumento previsto na Lei 10.278/2014, porém sem considerar, como deveria, as verbas acessórias que integram o total da remuneração nos anos anteriores à concessão do aguardado reajuste. Não houve, como bem argumentou o ente estatal, supressão do aumento, mas, sim, mera prorrogação, o que importa em observância ao aspecto temporal para a total integralização do direito previsto na Lei Estadual nº 10.278/2014, já que a norma não perdeu o seu vigor em razão da postergação do reajuste pela Lei Estadual nº 10.470/2015.

Por outro lado, observa-se no acórdão impugnado erro de premissa que gerou o fundamento da reforma do ato sentencial. Entendeu a 5ª Turma Recursal que a autora se locupletaria de valores da administração, isto porque, quando do ajuizamento da ação, já haviam sido implementados em seu prol os pagamentos dos reajustes previstos na Lei Estadual nº 10.278/2014 para os anos de 2016 e 2017, estes ocorridos em 2018 e 2019. Porém,
o objeto da Ação de Cobrança ajuizada pela ora suscitante não era o reajuste em si, mas os consectários dele advindos.

Assim, tal divergência, realmente, deve desafiar o instrumento de uniformização, garantido a segurança jurídica e isonomia dos pronunciamentos judiciais sobre o tema em questão.

Diante do exposto, nos termos do art. 50, § 4º, da Resolução PJES nº 023/2016, ACOLHO o presente Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei para o fim de DETERMINAR à 5ª Turma do Colegiado Recursal deste Estado que proceda ao juízo de retratação nos autos do Recurso Inominado nº 0000726-50.2021.8.08.0030, observando-se a seguinte orientação:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 –
Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente
. 02.
Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014
. 03 – Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 –
Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.
”

Posto isso, seguindo o entendimento proferido em sede de uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 0000049-30.2022.8.08.9101, entendo que merece prosperar o pedido exposto pela parte Caroline de Campos Queiroz compreendendo o entendimento de que “Existe direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014”, visto que não há dúvidas sobre o direito adquirido dos servidores quanto à percepção do aumento previsto na Lei Estadual nº 10.278/2014, isto porque, como já decidido na ADI nº 5606/ES, a Lei Estadual 10.470/2015 só teve o efeito de sustar os efeitos financeiros até que se superasse a crise fiscal.

De todo o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, reformando a r. Sentença a quo, determinando ao recorrido que proceda, de forma indenizada e em folha suplementar, dada a natureza salarial, ao pagamento dos valores devidos, com os devidos reajustes impostos pela Lei Estadual n. 10.278/2014, bem como integre o vencimento base para cálculo dos reajustes posteriores. A correção monetária deve observar o IPCA-E e incidir desde quando deveriam ter sido pagas as parcelas. Já os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Lei n.º 9.494/1997, art. 1º-F, bem como Tema 810/STF). Sem condenação em custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)